Tribunal: TJSP
Processo: 2261453-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Veículos
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BAIXA DE GRAVAME – FIXAÇÃO DE MULTA.
1 – Antecipação de tutela – Liminar concedida determinando a baixa do gravame, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
2 - Multa - A finalidade da imposição da multa não é o seu recolhimento, mas sim o cumprimento da obrigação, devendo o montante arbitrado

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BAIXA DE GRAVAME – FIXAÇÃO DE MULTA.
1 – Antecipação de tutela – Liminar concedida determinando a baixa do gravame, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
2 - Multa - A finalidade da imposição da multa não é o seu recolhimento, mas sim o cumprimento da obrigação, devendo o montante arbitrado ser suficiente para atingir a finalidade pretendida. Valor arbitrado que se mostra razoável com o bem protegido.
RECURSO IMPROVIDO.